Tribunal: TJPA
Processo: 0800922-94.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800922-94.2022.8.14.0123

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE NILSON DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Ação de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 249.550,00, proposta pelo Banco do Brasil S/A contra José Nilson de Carvalho. O Juízo de origem determinou a juntada do título original, determinação não atendida pela parte autora. Sentença de indeferimento da petição inicial com extinção do processo sem julgamento do mérito.

II.
Questão em discussão
2. Saber se há necessidade de apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário para a propositura da ação de execução, considerando sua natureza de título de crédito circulável.

III.
Razões de decidir
3. A Lei nº 10.931/2004 qualifica a Cédula de Crédito Bancário como título de crédito com força executiva, sujeito à cartularidade, autonomia e circulação, conforme artigos 26, 28 e 29, § 1º.
4. A jurisprudência do STJ exige a apresentação do título original em razão de sua potencial circulação, evitando riscos de dupla cobrança ou ilegitimidade de posse do título.
5. Descumprida a determinação judicial de emenda à inicial, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos dos artigos 321 e 485, inciso I, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento
: "É indispensável a apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário na propositura da ação de execução, salvo justificativa plausível para a ausência."

Legislação relevante citada
: Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28, 29, § 1º; CPC, arts. 321, 485, inciso I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, j. 20.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800922-94.2022.8.14.0123

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 24064111.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, em face da decisão monocrática de ID 24064111 que negou provimento ao recurso de apelação.

Na origem (id. 14234045), constata-se que o
BANCO DO BRASIL SA
celebrou com JOSE NILSON DE CARVALHO - ME a Cédula De Crédito Bancário nº. 40/02871-2, no valor de R$ 249.550,00 (duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais).

Em despacho ao id. 237931741, o Juízo
a quo
determinou que a parte autora efetuasse o depósito, em secretaria, da via original do referido título de crédito.

O prazo se exauriu sem manifestação do autor.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos (id. 23793143):

Com efeito, verifica-se que a parte autora, em que pese devidamente intimada, não procedeu à emenda da inicial no prazo, nos moldes determinados.

Desta forma, não merece prosseguir a presente ação, sendo medida que se impõe o indeferimento da inicial, posto que não atende aos requisitos constantes nos arts. 319 e 320 do CPC.

Diante do exposto,
EXTINGO o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, caput e parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Custas pelo autor.

Intimação da parte autora e publicação já providenciadas via sistema.

Certifique-se o trânsito em julgado a partir da intimação via sistema e arquive-se.

Novo Repartimento/PA, 13 de novembro de 2023

JULIANO MIZUMA ANDRADE

Juiz de Direito

Em sede de Apelação Cível (id. 23793144), a parte recorrente sustém não ter sido claro o porquê deveria realizar a emenda, sendo desnecessária a juntada do contrato.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sendo determinado o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 24064111) que foi ementada da seguinte forma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 249.550,00, proposta pelo Banco do Brasil S/A contra José Nilson de Carvalho. O Juízo de origem determinou a juntada do título original, não atendida pela parte autora. Sentença de indeferimento da petição inicial com extinção do processo sem julgamento do mérito.

II. Questão em discussão
2. Saber se há necessidade de apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário para a propositura da ação de execução, considerando sua natureza de título de crédito circulável.

III. Razões de decidir
3. A Lei nº 10.931/2004 qualifica a Cédula de Crédito Bancário como título de crédito com força executiva, sujeito à cartularidade, autonomia e circulação, conforme artigos 26, 28 e 29, § 1º.
4. A jurisprudência do STJ exige a apresentação do título original em razão de sua potencial circulação, evitando riscos de dupla cobrança ou ilegitimidade de posse do título.
5. Descumprida a determinação judicial de emenda à inicial, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos dos artigos 321 e 485, inciso I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "É indispensável a apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário na propositura da ação de execução, salvo justificativa plausível para a ausência."

Legislação relevante citada:
Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28, 29, § 1º; CPC, arts. 321, 485, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, j. 20.06.2022.

Nas razões recursais de id 24767023
,
o agravante alega que a Cédula Bancária foi apresentada na petição de ID 23793104 não sendo necessária a juntada da via original.

Sustenta não ter sido observado o pedido de intimação exclusiva no nome do causídico MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES, conforme expresso no pedido de habilitação de id. 23793156.

Aduz a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, pede o conhecimento e provimento de seu recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA

Sustenta o agravante a ocorrência de nulidade processual em razão de suposta inobservância ao requerimento de intimação exclusiva do patrono
Marcos Délli Ribeiro Rodrigues
, formulado no id. 23793156, ao argumento de que a publicação das decisões teria sido feita em nome do próprio Banco do Brasil, sem que constasse o nome do causídico habilitado nos autos.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

Ainda que se reconheça a regra prevista no artigo 272, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo a qual “sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados”, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a ausência de intimação exclusiva somente gera nulidade processual se demonstrado efetivo prejuízo à parte interessada (princípio pas de nullité sans grief). Nesse sentido:

"O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte interessada, sob pena de ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas (STJ - AgInt no AREsp 1.556.278/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/02/2020)."

No caso dos autos, verifica-se que
o próprio advogado Marcos Délli Ribeiro Rodrigues tomou ciência inequívoca da decisão combatida em 19/12/2024 às 08:42:15
, conforme consta nos registros processuais eletrônicos. Dessa forma, eventual irregularidade na forma de publicação não resultou em prejuízo ao agravante, uma vez que o causídico estava ciente da decisão e pôde exercer sua atividade postulatória tempestivamente.

Além disso, cumpre destacar que
a intimação efetivamente realizada alcançou sua finalidade
ao garantir a ciência inequívoca do teor da decisão ao recorrente. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que:

"A ausência de intimação na forma exclusiva requerida não configura nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar o prejuízo concreto suportado (STJ - AgInt no AREsp 1.423.211/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 05/09/2019)."

Sendo assim, inexiste nulidade a ser reconhecida, porquanto não se verificou qualquer prejuízo ao devido processo legal ou ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

O cerne da demanda se restringe ao exame da legalidade da emenda e se houve descumprimento do comando judicial.

Depreende-se dos autos que o contrato firmado entre as partes foi garantido por Cédula de Crédito Bancário, consoante documento de id. 23793104, por meio cartular (físico).

A recorrente pugna pela reforma da sentença por entender que NÃO há a necessidade de apresentação da cédula de crédito original entabulada entre as partes. Contudo, a Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original da cédula de crédito
é requisito obrigatório
, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza
(...)".

Logo, sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendeu a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931⁄2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911⁄69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.
Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp 1277394 / SC – Relator: Ministro Marco Buzzi – Julgado: 16/02/2016 – Publicado: 28/03/2016) [grifei]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. 1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. 1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Corroborando com tal entendimento, vejamos o entendimento dos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: MÉRITO: DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – TÍTULO ORIGINAL – NECESSIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CPC QUE NÃO EXCLUI A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial. 3. A questão principal volta-se à Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por Alienação Fiduciária, tendo o contrato firmado entre as partes sido inadimplido a partir de Janeiro de 2016. 4. A cópia autenticada ID 4752123 apresentada pelo Banco autor, ora apelante, após a determinação de emenda à inicial exarada pelo MM. Juízo ad quo não satisfaz a referida ordem judicial.(TJ-PA 00053433620168140006, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/05/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito extrajudicial passível de transferência mediante endosso, razão por que se exige a juntada do original do referido título para a propositura da ação de execução (art. 29, § 1º da Lei nº 10.931/2004). 3. A apresentação de cópia do contrato, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo executivo, pois possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, sendo, portanto, necessária a apresentação da via original do título executivo extrajudicial. 4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 330, IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I, do art. 485, do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07040531320208070001 DF 0704053-13.2020.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE FATOS DA CAUSA JÁ APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE DE JUNTADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, poruma questão de lógica jurídicada matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe. Desprovimento do recurso de Agravo Interno. (TJ-PA 08058561320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. Matéria de ordem pública. Título executivo extrajudicial transferível mediante endosso em preto nos termos do § 1º do art. 29 e art. 44 da Lei nº 10.931/2004. Necessidade de juntada do original do título, não se revelando suficiente a mera cópia da cédula. Entendimento do C. STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20890677320228260000 SP 2089067-73.2022.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 08/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Desta forma, descumprido o comando judicial mostra-se escorreita a decisão que indeferiu a petição inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025